Tribunal: STF
Processo: AI 583498
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA DO
TRABALHO. COMPETÊNCIA.
Compete à Justiça do Trabalho o julgamento
de controvérsia relativa à complementação de pensão ou de proventos
de aposentadoria, quando decorrente de contrato de trabalho.
Agravo
 regimental a que se nega provimento.